Tribunal: STF
Processo: ARE 1574631
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo - TJES, assim ementado (fl. 1, Doc. 18):



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DO REGISTRO DO ATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. RAZOABILIDADE DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - A jurisprudência tem entendido que, em se tratando de aposentadoria voluntária, é possível a disposição desse direito pelo servidor público, particularmente em razão de ser ato administrativo complexo e do tempo demandado para análise do pedido e correspondente concessão. 2 – Não havendo registro do ato perante o Tribunal de Contas não se vislumbra óbice à desistência do pedido de aposentadoria. 3 - Sentença confirmada. Recurso desprovido.



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 24).



    No RE (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o IPAJM sustenta violação ao art. 37, caput, da Constituição, postulando, em suma, a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a ausência de previsão legal para “desaposentação”, conforme fixado no julgamento do Tema n.º 503/STF.



    Aduz, em síntese, que, o pedido de desistência/renúncia da aposentadoria viola precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e, por conseguinte, o princípio da legalidade, previsto no art. 37, da Constituição Federal, ante a ausência de previsão legal que autorize a desaposentação no âmbito do regime próprio estadual.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, por deficiência de fundamentação da existência de repercussão geral. (Doc. 65).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante sustenta que, “quando um tema já possui repercussão geral reconhecida e tese firmada por este Supremo Tribunal Federal, a mera subsunção do caso concreto à matéria já pacificada é, por si só, suficiente para demonstrar a repercussão geral” (fls. 3-4, Doc. 33).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, ao contrário do que alega a recorrente, é inaplicável ao caso o Tema 503 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, em que fixada a seguinte tese: “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. A matéria desse precedente é diversa da discutida nestes autos, que trata do reconhecimento do direito líquido e certo à suspensão do processo de aposentadoria, sendo requerida a nulidade de ato da autoridade que indeferiu o pedido de desistência. 



    Portanto, a discussão diz respeito à manifestação de desistência do pedido de aposentadoria voluntária antes que ocorra a consumação desse ato. A dissociação entre os fundamentos do RE e do acórdão atrai o óbice da Súmula 284/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente